Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-28.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008644-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 738.627.891-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IM
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA

– HISTÓRICO DE CONSUMO

–

BENEFICIO INDEVID
O PELA PARTE AUTORA
–
FRAUDE EXTERNA

–
PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

ART.
590
DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº
1.000
/20
21
– DÉBITOS
REGULARES
–

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

N
ão há cerceamento de defesa
quando
o
julgador decid
e
a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

N
ão demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/
apelada
no procedimento adotado para
a
verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na
Unidade Consumidora
, tem-se
por devida
a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude ex
terna no equipamento de medição,
o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008644-28.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
movida em face d
a

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou
im
procedente
a pretensão deduzida na

exordial,
e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15 cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15
.

Em suas razões recursais (ID 187578694), a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão
do

julgamento antecipado da lide, uma vez que se está diante de questão fática que necessariamente precisa ser ratificada por meio de perícia que deve ser realizada na unidade consumidora, pois é única forma de comprovar se a leitura está correta.

Aduz
que
possui uma média de consumo muito inferior, sendo surpreendida com essas faturas exorbitante de recuperação de consumo,
em que e
stava sendo cobrado um consumo não condizente com a sua rotina,
pois
jamais utilizou meios de desperdício dos serviços de energia elétrica e não possui eletrodomésticos

com a
lt
o potencial de consumo.

Assevera, ainda,
que
o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando estiver comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, ônus do qual não se incumbiu a apelada, tendo em vista que o laudo realizado unilateralmente não traz informações suficientes para se imputar qualquer conduta irregular a apelante, nos termos do art. 14, §3º, inciso I, do CDC.

Por fim, requer que seja reformada a sentença recorrida, para julgar procedente, em sua integralidade, o pedido da
parte
autora
.

Contrarrazões juntadas no ID 187578699, suscitando a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, tal como impugnando o benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008644-28.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante
AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide,
entendendo necessária a prova pericial a ser
realizada na unidade consumidora, pois é única forma de comprovar se a leitura está correta.

No caso em tela, embora a parte autora/apelante tenha postulado pela produção de
provas
, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que
:

“
Ocorre que, a produção de depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas é desnecessária, uma vez que as alegações, bem como prova documental encartada aos autos até o momento oportunizam, sobremaneira, o aduzido pelas partes.

De igual sorte, a produção de prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da causa, uma vez que os autos
cingem-se
em faturas de recuperação de consumo, e, ao proceder com a vistoria in loco, a concessionária requerida constatou irregularidade no medidor de energia e realizou a regularização da Unidade Consumidora da autora, logo, caberia a essa juntar o processo de constatação de irregularidade e o laudo pericial, desta forma, não há efetividade na prova pugnada.

De mais a mais, as faturas em discussão são do ano de 2019, logo, tendo decorrido mais de ano desde a propositura da presente demanda não há como comprovar a existência de falha naquela ocasião.
”
.
(ID

187578693, p.3)

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.)

Como se nota,
não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a
oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (
g.n
.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

VOTO (
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à impugnação da justiça gratuita, não merece acolhida o pedido da parte apelada, vez que não há qualquer prova da alteração da situação econômica da parte autora/apelante, que fosse apta a justificar a revogação dessa benesse.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Aplicação da Súmula 83/STJ
.

[...] 3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1635051/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020) (
g.n
.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, mantendo a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora/apelante.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que
n
as razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma
da decisão
.

Com isso, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a
preliminar.
-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
187577673
)
que
a

autor
a

é possuidora da Unidade Consumidora nº 6/378392-5 e teve suspenso o fornecimento de energia de sua residência em dezembro/2019, devido às faturas de recuperação de consumo e outras faturas que entende retratarem consumo atípico e abusivo, haja vista que residia sozinha na sua casa e tinha poucos eletrodomésticos.

Alegou que
desde então está residindo na casa de familiares e precisa urgentemente retornar para sua casa, mas antes precisa que os serviços elétricos sejam restabelecidos e como perigo da demora
,
frisa que não se pode compelir o usuário a pagar débito indevido, sob o terror de ter interrompido o fornecimento de serviços público essencial.

Assim, ajuizou
a presente ação requerendo
,

em sede de tutela antecipada de urgência
,
que
a concessionária reestabeleça
o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora n. 6/378392-5,

no que tange às faturas de

recuperação de consumo nos valores de R$ 3.480,37 (três mil e

quatrocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos) e de R$ 940,50 (novecentos e quarenta reais e

cinquenta centavos), ambas com vencimento para 30/09/2019;
de
R$43,13 (quarenta e três reais e treze centavos) e de R$ 962,10 (novecentos e sessenta

e dois reais e dez centavos), ambas com vencimento para 30/01/2020; e duas cobranças atípicas de

R$ 406,43 (quatrocentos e seis reais e quarenta e três centavos) de outubro/2019, e R$ 623,42

(seiscentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) de dezembro/2019,
bem como
a declaração de inexistência do débito
,
a ser confirmada no mérito
,
pugnando, também, a condenação da ré em danos morais
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
julgou im p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se
dos autos
que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da
s

faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.480,37 (três mil e quatrocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos) e de R$ 940,50 (novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), ambas com vencimento para 30/09/2019; de R$43,13 (quarenta e três reais e treze centavos) e de R$ 962,10 (novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), ambas com vencimento para 30/01/2020; e duas cobranças atípicas de R$ 406,43 (quatrocentos e seis reais e quarenta e três centavos) de outubro/2019, e R$ 623,42 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) de dezembro/2019.

In
casu
, as
vistoria
s
feita
s
pelos prepostos da
concessionária/
apelada
, realizada
s
no padrão da residência d
a

autor
a
no
s
dia
s

07/06/2019 e 27/09/2019
, obtendo a informação de que havia
m
sido constatada
s
anormalidade
de
“
desvio
s

nos bornes do medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de
4.539
kWh de energia elétrica no período
04/2018
a
05/2019
(
14
meses)
e

de 1.398 kWh de energia elétrica, no período 07/2019 a 09/2019 (3 meses),
resultando
nos débitos acima
mencionados a
título de recuperação de consumo na unidade consumidora
da parte
autor
a
/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o
s
Termo
s
de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
710585
(ID
187578657
)
e TOI nº 730429 (ID 187578660)
constat
aram
irregularidades na Unidade Consumidora d
a
autor
a
/apela
nte
,
concluindo
por
“
desvios nos bornes do medidor
”
e,
em ambos
consta m assinatura s do s acompanhante s
,
vejamos:

Ademais,
o histórico de consumo demonstra
que
,

durante o período em que ocorreram as irregularidades
,
a média de
consumo
está
abaixo,
em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento
após a regularização do medidor
(ID
187578688
).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Nesse contexto, o magistrado singular decidiu,
verbis
:

“
Isso porque, os valores cobrados nas faturas em questão decorrem de recuperações de consumo de dois períodos – 04/2018 a 05/2019, no valor total de R$ 4.420,87 (id. 36095367), e 07/2019 a 09/2019, na importância total de R$ 1.005,23 (id. 36095373) – ambas apuradas após a constatação da existência de irregularidades que impediam o correto registro do que era efetivamente consumido pela unidade consumidora da autora.

As inspeções foram realizadas em 07/06/2019 e 27/09/2019, ocasiões em que a concessionária de energia expediu respectivamente os Termos de Ocorrência e Inspeção de n. 710585 (id. 36095366) e n. 730429 (id. 36095372), os quais demonstram a existência de “carga ligada na linha” e “desvio de energia no borne do medidor” que beneficiava a unidade consumidora da autora, propiciando, assim, o desvio de energia elétrica porquanto o medidor não registra a verdadeira energia consumida.

Ademais, as vistorias foram acompanhadas por um dos responsáveis da Unidade Consumidora, conforme assinaturas exibidas nos Termos de Ocorrência e Inspeção (id. 36095366 - Pág. 1 e 36095372 - Pág. 1), momento no qual foi entregue a segunda via do TOI, oportunizando, assim, o crivo do contraditório no procedimento administrativo à consumidora.

Desta forma, tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto no 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao medidor, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.

Aliado a isso, tem-se que o histórico de consumo (id. 95576060) revela a substancial diminuição de consumo nos períodos das irregularidades apuradas pela empresa requerida e o aumento significativo nos meses seguintes, constatando-se, assim, que a consumidora se beneficiou com os desvios de energia elétrica.
”
(ID
187578693
, p.4)
(
g.n
.)

Assim, observa-se que a
apelada
/requerida
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar do fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto,
a parte autora/apelante
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15),
devendo
ser
mantida
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
(
g.n
.
)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO FATURADO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO QUE A PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA
.

1. O cálculo adotado para a elaboração do valor devido, conforme entendimento adotado por este órgão fracionário será aquele previsto no art. 130, inc. III, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL: utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 2. [...] RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível nº 70077874121, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto
Lofego
Canibal, Julgado em 22/08/2018)
(
g.n
.
)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelada
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte
apelante
, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.
Por consequência, elevo os honorários advocatícios fixados em favor da parte vencedora em mais 2% (dois por cento), respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024